Tribunal: TJSP
Processo: 0002024-35.2014.8.26.0511
Classe: Remessa Necessária Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Apelação. Imóveis danificados em razão de rompimento de tubulação de água de responsabilidade do SAAE. Fato comprovado por perícia. Indenização devida, com base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Verbas corretamente fixadas. Sentença de procedência. Reexame necessário desprovido.